Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – DIREITO PESSOAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO CDC – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA No 33 STJ – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A competência territorial é relativa e, como tal, não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula No 33 DO STJ.

A competência será absoluta quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, hipótese em que poderá ser declinada de ofício pelo magistrado.

Será relativa a competência, quando a ação for ajuizada pela própria parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, ainda que em comarca diversa do seu domicílio, do domicílio do réu ou do foro de eleição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDIAKARIRU KARAJA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara De São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1000867-78.2019.8.11.0017,
declinou
da competência para o processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão-TO, comarca de residência e domicílio da recorrente.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois a fraude ocorreu em razão de outros empréstimos feitos no Município de São Felix do Araguaia-MT.

Informa que, no Município de São Felix do Araguaia, é o local onde frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a sua vida se passa nesse Município, não havendo razão para que seja declinada a competência.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de fixar a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

A liminar recursal foi deferida no id. 43335454

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 50085464.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque a competência territorial, via de regra, é relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado, conforme preconiza a Súmula no 33, STJ.

Dessa feita, não poderia o juízo suscitado ter reconhecido
ex officio
a incompetência para processar e julgar a demanda.

Deve ser adotada a posição majoritária, no sentido de que o artigo 63, §3o, CPC, manifesta critério de competência de natureza híbrida, isto é, em alguns momentos absoluta e em outros, relativa.

A competência será absoluta quando detectada a abusividade da cláusula de eleição de foro, hipótese em que poderá ser declinada de ofício pelo magistrado.

Será, porém, relativa, quando a ação for ajuizada pela própria parte a quem interessaria a declaração de nulidade, ainda que em comarca diversa do seu domicílio, do domicílio do réu ou do foro de eleição. Neste caso, a competência apenas poderá ser declinada quando interposta exceção de incompetência, momento em que o juiz da causa apreciará as circunstâncias do caso e verificará quais são os critérios legais de competência aplicáveis ao caso.

Assim, a despeito de, em se tratando de relação de consumo, ser possível a remessa dos autos, de ofício, para o juízo competente, tal providência só pode ser tomada quando se der em benefício do Consumidor, o que, a toda evidência, não é o caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de ratificar a liminar recursal, a fim de fixar a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020